Tribunal: STF
Processo: Rcl 88645
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 561.836.  AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Norte, em 12.12.2025, contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte no Agravo de instrumento n. 0803838-46.2024.8.20.0000, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal  no Recurso Extraordinário n. 561.836, Tema 5 da repercussão geral: 

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DO CRUZEIRO REAL PARA URV. INCLUSÃO DE ABONO CONSTITUCIONAL E VERBAS HABITUAIS. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE (RE 561.836/RN – TEMA 5). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
Agravo interno interposto contra decisão que, à luz do art. 1.030, I, do CPC, negou seguimento a recurso especial, mantendo a homologação de cálculos relativos às perdas remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos do Cruzeiro Real para URV, com a inclusão do abono constitucional e de verbas de natureza habitual, até a reestruturação da carreira.
 II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
 Há duas questões em discussão: (i) definir se o abono constitucional pode ser considerado na apuração das perdas remuneratórias decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV; (ii) estabelecer se as verbas instituídas pela Lei Estadual nº 6.568/1994, de natureza habitual, devem integrar a base de cálculo das perdas estabilizadas até a reestruturação da carreira. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
 O precedente vinculante fixado no RE 561.836/RN (Tema 5 de repercussão geral) reconhece que o percentual de perda remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV deve ser incorporado até a reestruturação da carreira, sem compensação com reajustes posteriores, observada a irredutibilidade estipendial (...).
Não se constatam argumentos aptos a infirmar a decisão agravada, que se encontra em conformidade com o entendimento do STF em repercussão geral.
 IV. DISPOSITIVO E TESE 
Recurso desprovido. 
Tese de julgamento:
 O percentual de perdas remuneratórias decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV deve ser apurado em julho/1994 e pago até a reestruturação da carreira, em conformidade com o RE 561.836/RN. 
O abono constitucional pode ser incluído no cálculo apenas quando a perda superada for superior ao valor da própria parcela. 
As verbas de caráter habitual, como as previstas na Lei Estadual nº 6.568/1994, integram a base de cálculo das perdas decorrentes da conversão monetária (...).
ACÓRDÃO
ACORDAM os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, em sessão plenária, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora (...).
 VOTO
Sem maiores argumentações, realço que o agravo interno manejado preenche os requisitos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.
 No entanto, embora admitida a via recursal pretendida, verifico, desde já, que os fundamentos lançados não se revelam hábeis a autorizar a modificação da decisão agravada.
E digo por não constatar qualquer equívoco que venha a acometer a decisão agravada, tendo em vista que se encontra em sintonia com o entendimento firmado no precedente qualificado (Tema 5/STF) (...).
Portanto, não se verificam, nas razões do agravante, quaisquer argumentos bastantes a infirmar a decisão que aplicou o previsto no art. 1030, I, para negar seguimento ao recurso especial. 
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do agravo interno, para manter a decisão agravada em todos os seus termos” (fls. 2-7, e-doc. 3). 

2. O Reclamante alega que foi “requer[ida] a liquidação de sentença proferida nos autos da ação de conhecimento originária, para fins de execução dos cálculos referentes às perdas remuneratórias decorrentes da conversão de URV (Unidade de Real Valor) em Real” (fl. 2, e-doc. 12). 
Sustenta que “a pretensão do executado restou indeferida pelo juízo de origem (...), o que resultou na interposição de Agravo de Instrumento (...), para fins de reforma da decisão” (fl. 3, e-doc. 1)

Salienta que, “o recurso especial do reclamante trata de questões resultantes do equivocado julgamento da liquidação de sentença na fase de cálculos, quais sejam: a apuração de crédito em valor percentual que não se coaduna com o Tema 5/STF; a indevida integração da verba denominada valor acrescido ao vencimento-base, para fins de cálculo das perdas decorrentes da conversão ao índice URV; e a impossibilidade da verba de natureza não-habitual na integralidade da média calculada” (fl. 8, e-doc. 1). 

Assevera que “o Tema 5/STF não dispõe acerca de todas as matérias apontadas no recurso especial, mas se limita estritamente ao reconhecimento do direito à conversão de Cruzeiros Reais em URV no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, razão pela qual é evidente a má aplicação da repercussão geral na espécie, pois não oferece ela a solução adequada à pretensão do recorrente quanto a correção dos cálculos para fins de reconhecimento ou não da existência de valores decorrentes das perdas oriundas da conversão da moeda” (fl. 8, e-doc. 1). 

Argumenta ser “evidente o distinguishing que separa as espécies, não podendo o julgador se valer da aplicação do Tema 5/STF para obstar totalmente o seguimento do recurso especial” (fl. 8, e-doc. 1). 

No mérito, pede seja “julgada procedente a presente reclamação, confirmando-se o pedido liminar acima postulado, de modo a cassar a decisão reclamada e admitir, desde logo, o recurso especial, determinando-se ao Tribunal de origem que o remeta imediatamente ao STJ ou, sucessivamente, para que seja reapreciado o agravo interno interposto pela parte reclamante sem o óbice do que decidido no Tema 5/STF da repercussão geral desse Pretório” (fl. 12, e-doc. 1). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.

4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 561.836, Tema 5 da repercussão geral.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

6. Consta dos autos que o reclamante somente interpôs recurso especial e agravo interno da decisão que inadmitiu o recurso especial (fl. 1, e-doc. 1). Não há, na presente reclamação ou no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, notícia sobre eventual interposição de recurso extraordinário, não tendo sido esgotadas as instâncias recursais ordinárias.
 
No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal, como se dá na espécie. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).

“RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).

7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se. 

Brasília, 18 de dezembro de 2025.
	
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora